Tribunal: TJMT
Processo: 1003914-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003914-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRTES APARECIDA (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), CEZAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 818.992.461-34 (APELADO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), VALTER PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 139.004.711-34 (APELADO), DOUGLAS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 016.124.711-37 (APELADO), EVERTON ALEXANDRE FALCAO DIAS - CPF: 024.943.791-05 (APELADO), VALTER BRANDAO DE ARRUDA - CPF: 395.492.321-15 (APELADO), MAUREZI LEOPOLDINO DIAS - CPF: 314.573.631-00 (APELADO), CESAR CARDOSO PEREIRA FILHO - CPF: 020.395.451-31 (ASSISTENTE), MIRTES APARECIDA FIM - CPF: 044.426.028-59 (APELANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003914-22.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – FRETE DE ANIMAIS -TOMBAMENTO DO VEÍCULO QUE OCASIONOU A PERDA DE POTROS E ÉGUAS TRANSPORTADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REQUERIDA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA POR RECURSO PROCRASTINATÓRIO - INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DA APELANTE -
DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Comprovada a culpa exclusiva do motorista do veículo de propriedade da requerida, esta responde solidariamente pelos danos causados contra os autores, circunstância que enseja a manutenção da sentença que julgou pela procedência do pedido.

"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes".

Precedente STJ - REsp 577902/DF.

Não é cabível a imposição da multa descrita no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não evidenciado o manifesto intuito protelatório da apelante ao opor recurso de apelação contra a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003914-22.2018.8.11.0041

APELANTE: MIRTES APARECIDA FIM

APELADO: CEZAR PEREIRA DOS SANTOS, VALTER PEDROSO DE ALVARENGA, DOUGLAS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA, EVERTON ALEXANDRE FALCAO DIAS, VALTER BRANDAO DE ARRUDA, MAUREZI LEOPOLDINO DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Mirtes Aparecida Fim
, contra sentença que na Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Cezar Pereira dos Santos e Outros
,
julgou parcialmente procedente
o pedido para condenar a requerida ao pagamento dos
danos materiais no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)
, referente à
perda de seis éguas e três potros
, em razão de acidente ocorrido durante o transporte de animais no ano de 2016.

A sentença condenou ainda a requerida apelante ao pagamento d
as despesas com frete de outro caminhão para o transporte dos animais que sobreviveram, gastos com combustível de duas caminhonetes que ajudaram no socorro, mão de obra de quatro pessoas que estiveram no local para ajudar, além de manutenção do veículo do proprietário dos animais, conforme o que se apurar em liquidação de sentença
,
tudo acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da citação até a data do pagamento.

Em síntese, sustenta que a sentença não elucida acerca da culpa da recorrente e do motorista do caminhão, porquanto entendeu pela responsabilidade presumida da apelante que supostamente seria proprietária do veículo envolvido no acidente, bem assim pelo fato de que confiou tal veículo a terceiro.

Informa que os apelados sustentam que no mês de outubro de 2016,
teriam ido à comarca de Nova Brasilândia para buscar alguns animais (cavalos e éguas) os quais seriam levados até Barão de Melgaço e que contrataram o serviço de frete da ora apelante, cujo veículo seria dirigido pelo Sr. Josélio,
“eventual”
convivente

da Recorrente.

Diz que os apelados buscam indenização ao fundamento de que no dia 12/10/2016 referido caminhão que transportava os animais tombou e ocasionou um acidente na Serra Azul, o que lhes causou diversos danos.

Reclama o desacerto da sentença, porquanto julgou procedente os pedidos com base no artigo 932, III c/c 933 do Código Civil, por presumir a culpa da apelante que teria supostamente empregado o motorista, enquanto a instrução comprovou que os Apelados contrataram pessoa diversa da lide. De modo que assegura que não restou demonstrado qualquer vínculo contratual ou extracontratual entre os Apelados e a Apelada.

Sustenta ausência de nexo causal a amparar a condenação imposta na sentença, bem assim de ilicitude praticada pela recorrente, além de que o motorista que dirigia o veículo sofreu acidente, caso em que deve se
atentar para as causas de imprevisibilidade e inevitabilidade, que afastam o dever de indenizar.

Afirma
não cabe entendimento de culpa presumida, ou
culpa em
elegendo
ou na escolha, porque só o fato de ser proprietária do veículo não a torna responsável, além de já havia vendido o veículo, a terceira pessoa, que não estava mais em sua posse.

Destaca que a
responsabilidade oriunda da propriedade sobre a coisa é aquela prevista nos artigos 936 e 937 do novel Código Civil, que se restringe a animal e edifício, sem estender responsabilidade civil por figurar como proprietária de veículo, notadamente se foi cedido de forma regular e sem obtenção de vantagem.

Requer a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados postulam o desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento de multa (artigo 1.026, §2o do CPC) por tratar-se de recurso protelatório (ID 55943612).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003914-22.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente ação de danos materiais movida pelos ora apelados contra
Mirtes Aparecida Fim,
em razão de acidente de veículo ocorrido no dia 12/06/2016, que ocasionou a perda de alguns animais de propriedade dos autores apelados.

O principal fundamento de reforma se assenta no argumento da apelante de que não restou comprovado o nexo causal e responsabilidade pelo evento ocorrido,
porquanto não teria tratado diretamente com os autores nenhum frete para transporte de animais
.

O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo de uma ou ambas as partes e que, entre este e o dano experimentado haja nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

No caso em exame, foi reconhecida a presença dos requisitos à procedência do pedido de indenização por danos materiais formulado pelos autores, aqui apelados

Com efeito, as provas produzidas evidenciam que a transação acerca da contratação do frete para o transporte dos animais, foi realizada entre os autores apelados e a ora apelante, Sr. Mirtes, intermediada pelo motorista, Sr. Josélio, á época, companheiro da recorrente.

Os apelados contrataram o frete um caminhão, de propriedade da apelante para realizar o transporte de alguns animais (éguas/potros) a serem levados do município de Nova Brasilândia para Barão de Melgaço, em cujo percurso, ocorreu um acidente que culminou na morte de 9 animais (6 éguas e 3 potros), sendo certo ainda, que c
ada égua custou aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) e cada potro R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em que pese o esforço da apelante, na tentativa de afastar sua responsabilidade pelos danos causados aos autores apelados, não há como afastar a responsabilidade da recorrente enquanto proprietária do veículo envolvido no acidente, na hipótese em que confiou seu uso à terceiro, porquanto, nestes casos, é presumida, por força do disposto no artigo
932, III, c/c 933 do Código Civil.

Neste caso, incumbe ao proprietário do bem, no caso, à apelante, provar que o terceiro não agiu com culpa. Ocorre que, no ponto, o conjunto probatório produzido pelos autores é incontroverso acerca da contratação do frete e dos danos, caso em que o acidente acabou acontecendo, seja por imperícia ou mesmo defeito mecânico, porquanto tombou no trajeto contratado pelo serviço de frente, ainda que sem colidir com outro veículo.

Esclareça-se que a apelante ao tempo dos fatos (ano de 2016) era a proprietária do caminhão boiadeiro, cuja venda em favor de terceiro se deu apenas no ano de 2018.

Nesse sentido, bem registrou a sentença impugnada:

“...
as provas produzidas nos autos revelaram que não houve colisão do veículo contratado para frete com qualquer outro veículo no trajeto percorrido, recaindo inteiramente sobre a embargante, por extensão da postura de seu motorista, a culpa pelo evento, seja por imperícia deste ou por defeito mecânico no veículo empregado no serviço
,
o que revela, obviamente, negligência em sua manutenção e imprudência na utilização do bem nessas condições, não se aprofundando na exata identificação de qual dos elementos caracterizadores da culpa
(imprudência, negligência ou imperícia) por ser dispensável para a conclusão necessária ao julgamento.

Importante dizer que
não houve questionamento entre as partes acerca da culpa, para que se justificasse exame apurado a esse respeito, valendo lembrar que a embargante se limitou a sustentar, no mérito, que não contratou o frete e que não havia nos autos prova de sua responsabilidade, olvidando-se do seu ônus de comprovar que não agiu com culpa,
de forma que a ausência de prova pericial, além de se mostrar um aspecto indiferente para o deslinde do feito, é ocorrência a ser suportada pela embargante.” (grifei)

As provas dão conta da
contratação verbal
do serviço de frente, cujo veículo de propriedade da requerida apelante estava na posse do motorista e também companheiro,
Josélio Lima
, bem assim do acidente que acabou por levar a perda de 6 (seis) éguas e 3 (três) potros de um total de 9 (nove) éguas e 10 (dez) potros que estavam sendo transportados, os quais custaram o preço total de R$ 55.500,00, conforme comprovante de pagamento (ID 15238329).

Do exposto, nos termos da teoria
da guarda da coisa perigosa
ou
responsabilidade pelo fato da coisa,
que encontra fundamento no art. 932, III, do Código Civil brasileiro,
o proprietário do bem envolvido no acidente automobilístico responde

solidariamente

com o seu condutor pelos danos causados quando da ocorrência do sinistro
.

A respeito do tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“A doutrina moderna tem, também, admitido a responsabilidade solidária do proprietário do veículo e do terceiro que o conduzia e provocou o acidente, com base em teorias que integram a responsabilidade objetiva, como a da guarda da coisa inanimada e a do que exerce atividade perigosa. (...)

Colhe-se, ainda, do magistério de Arnaldo Rizzardo que o “
dever de ressarcir nem sempre se estriba na culpa do proprietário na entrega do veículo ao autor material. Sua atitude poderá estar revestida de todos os cuidados e cautelas aconselhados e impostos pela consciência. Viável que a permissão tenha recaído em pessoa prudente, habilitada e experiente na direção de carros. Mesmo nestas circunstâncias, a segurança e a tranqüilidade social reclamam a sua presença na reparação da lesão advinda com o uso da condução... A conclusão é que os princípios fundamentais reguladores da responsabilidade pelo fato de outrem são os mesmos que regem a responsabilidade indireta, sem culpa, do comitente, do patrão, do pai em relação aos filhos menores, com fundamento no risco. O proprietário responde porque confiou o carro a pessoa sem idoneidade econômica, pois se a tivesse, contra ela ingressaria o lesado
(Aguiar Dias, ‘Da Responsabilidade Civil’, 4. ed., p. 465-6)” (A reparação, cit., p. 55, n. 6.3).

Aguiar Dias, em conhecida lição, preceitua: “É iniludível a responsabilidade do dono do veículo que, por seu descuido, permitiu que o carro fosse usado por terceiro. Ainda, porém, que o uso se faça à sua revelia, desde que se trata de pessoa a quem ele permitia o acesso a carro ou a local em que o guarda, deve o proprietário responder pelos danos resultantes” (Da responsabilidade, cit. t.2, p. 459).” (grifei)

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos causados por quem conduz e provoca o acidente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes".
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

A apelante não contesta a dinâmica do acidente apresentada pelos autores, procura sim, se desobrigar da responsabilidade pelo evento ao argumento de que não realizou qualquer tratativa de frete com os autores acerca dos animais, bem assim seria necessário se
atentar para
as causas de imprevisibilidade e inevitabilidade, porquanto o motorista também sofreu o acidente.

Ocorre que além de ficar comprovada sua responsabilidade solidária pelos danos ocasionados aos apelados, não há falar em imprevisibilidade e inevitabilidade no transporte de cargas animais. O frete foi contratado para o transporte dos animais e foi justamente o tombamento do veículo considerado perigoso (seja por imperícia ou defeito mecânico do caminhão) que ocasionou a perda de animais de propriedade dos apelados.

Por fim, não se verifica o exercício de forma abusiva de direitos processuais da parte recorrente capaz de autorizar a aplicação da penalidade por procrastinação, como postulam os apelados, razão pela qual, rejeita-se o pedido de condenação da apelante do pagamento da multa por recurso procrastinatório
(artigo 1.026, §2o do CPC)
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação

de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Cezar Pereira dos Santos e Outros
em desfavor de
Mirtes Aparecida Fim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020